Tribunal: TJSP
Processo: 2018621-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVA – Indeferimento do pedido de prolação de sentença, para compelir a agravada a ressarcir as custas e despesas processuais, bem como honorários periciais, por ser intempestivo – Situação não elencada nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018621-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que são agravantes
MARCO ANTÔNIO BUAINAIN JACOB, MANOELA NASSER JACOB, JORGE
SALOMÃO BUAINAIN JACOB, DANIELE DEGTONI JACOB e LUCIANA
BUAINAIN JACOB, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018621-50.2019.8.26.0000 -Voto no 9754
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 9754
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2018621-50.2019.8.26.0000
COMARCA: NOVO HORIZONTE 2a VARA
AGRAVANTE:
MARCO
ANTONIO
BUAINAIN
JACOB,
MANOELA
NASSER
JACOB,
JORGE
SALOMÃO BUAINAIN JACOB, DANIELE DEGTONI
JACOB E LUCIANA BUAINAIN JACOB
AGRAVADA:
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: NATÁLIA BERTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CAUTELAR DE
PRODUÇÃO DE PROVA Indeferimento do pedido de prolação
de sentença, para compelir a agravada a ressarcir as custas e
despesas processuais, bem como honorários periciais, por ser
intempestivo Situação não elencada nas hipóteses taxativas do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil
Recurso não
conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão que, nos autos da Ação Cautelar de
Produção de Provas, indeferiu seu pedido de prolação de sentença
nos autos para compelir a agravada a ressarcir as custas e despesas
processuais, bem como honorários periciais, por ser intempestivo.
Insurgem-se os Agravantes, alegando que
não se há falar em intempestividade e que proferir sentença é ato do
juízo que se impõe, mesmo nos processos cautelares ajuizados sob
a égide do Código de Processo Civil anterior e de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018621-50.2019.8.26.0000 -Voto no 9754
3
próprio juízo, ainda que esteja arquivado há anos.
Afirmam
que
não
houve
qualquer
oposição em relação à produção de prova pericial, apenas quanto
ao seu resultado, e que restou demonstrado o nexo causal.
Indeferido o efeito ativo.
O recurso não foi contrariado.
É o relatório.
Não é caso de conhecer do recurso.
O presente Agravo de Instrumento foi
interposto contra a seguinte decisão, proferida em ação Cautelar de
Produção de Provas:
“A produção antecipada de prova foi
concluída em junho/2016.
Assim, o requerimento do autor de fl.
114/115 e intempestivo.
Ademais, não houve oposição da ré
quanto
à
produção
de
prova,
o
que
eventualmente ensejaria a condenação de
honorários sucumbenciais.
Tornem ao arquivo.”
Como é sabido, o Código de Processo
Civil em vigor restringiu significativamente as hipóteses de
cabimento do Agravo de Instrumento, elencando-as num rol
previsto em seu art. 1.015, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018621-50.2019.8.26.0000 -Voto no 9754
4
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV
-
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou
acolhimento
do
pedido
de
sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito
suspensivo
aos
embargos
à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos
do art. 373, § 1°;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em
lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018621-50.2019.8.26.0000 -Voto no 9754
5
inventário”.
O presente caso não se inclui em
nenhuma das hipóteses prevista pelo mencionado artigo, que
enumera, taxativamente, as hipóteses de cabimento do Agravo de
Instrumento. Então, não é admissível a interpretação extensiva da
referida norma.
Portanto, no caso, pelo fato de tal
hipótese não estar elencada no rol taxativo do art. 1.015 do Novo
CPC, de rigor o seu não conhecimento, por ausência de previsão
legal.
Nesse sentido:
“Recurso
Agravo de Instrumento -
Suspensão do processo Declaratória de nulidade de
negócio jurídico Investigação criminal. Descabe
agravo de instrumento contra determinação de
suspensão de processo de ação anulatória de negócio
jurídico, em decorrência da existência de investigação
criminal, posto não se cuidar de hipótese contemplada
no
rol
taxativo
do artigo 1.015 do
Código
de Processo Civil. Recurso não conhecido” (Agravo
de Instrumento no 2195676-56.2017.8.26.0000 21a
Câmara de Direito Privado relator Itamar Gaino
DJ 05/02/2018).
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora